Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-55.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO. DEFERIMENTO TÁCITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS COMPROVAM O ESTADO DE NECESSIDADE. JUSTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Nilson Cezar Ignacio contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia, em sede recursal, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita com base nos documentos apresentados e na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência;
(ii) apurar se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade configura deferimento tácito, conforme jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e verbas sucumbenciais sem comprometer sua subsistência e a de sua família, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, conforme disposto no art. 99, § 3o, do CPC.
5. No caso concreto, o apelante apresentou documentos, como holerite, extratos bancários e declaração de hipossuficiência, que corroboram sua alegação de insuficiência econômica. Além disso, o fato de ser representado pela Defensoria Pública reforça a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.
6. A ausência de manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre o pedido de gratuidade implica deferimento tácito do benefício, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, incluindo precedentes do STJ (REsp 1721249/SC e AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE).
7. O reconhecimento da gratuidade de justiça desde o momento do pedido inicial visa garantir o direito fundamental de acesso à justiça, evitando que a parte vulnerável seja onerada de forma incompatível com sua capacidade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
9. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao julgador, mediante elementos concretos, demonstrar a ausência de insuficiência econômica.
10. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça configura deferimento tácito, desde que acompanhada de declaração de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1721249/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 20.04.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-55.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON CEZAR IGNACIO - CPF: 273.134.578-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO. DEFERIMENTO TÁCITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS COMPROVAM O ESTADO DE NECESSIDADE. JUSTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Nilson Cezar Ignacio contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia, em sede recursal, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita com base nos documentos apresentados e na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência;

(ii) apurar se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade configura deferimento tácito, conforme jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e verbas sucumbenciais sem comprometer sua subsistência e a de sua família, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

4.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, conforme disposto no art. 99, § 3o, do CPC.

5.

No caso concreto, o apelante apresentou documentos, como holerite, extratos bancários e declaração de hipossuficiência, que corroboram sua alegação de insuficiência econômica. Além disso, o fato de ser representado pela Defensoria Pública reforça a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.

6.

A ausência de manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre o pedido de gratuidade implica deferimento tácito do benefício, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, incluindo precedentes do STJ (REsp 1721249/SC e AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE).

7.

O reconhecimento da gratuidade de justiça desde o momento do pedido inicial visa garantir o direito fundamental de acesso à justiça, evitando que a parte vulnerável seja onerada de forma incompatível com sua capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao julgador, mediante elementos concretos, demonstrar a ausência de insuficiência econômica.

10.

A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça configura deferimento tácito, desde que acompanhada de declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1721249/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 20.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Nilson Cezar Ignacio,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos, nos autos da
ação monitória,
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
,
para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, condenou o autor/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais o apelante pleiteia, em síntese, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Afirma que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Sustenta a ausência de manifestação expressa do juiz sobre o pedido de gratuidade configura deferimento tácito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Nesse contexto, diz que a sentença ignorou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do apelante, reforçada pela sua representação pela Defensoria Pública.

Defende que deve ser considerado beneficiário da justiça gratuita desde o momento do pedido nos embargos monitórios, ficando isento de custas processuais, honorários sucumbenciais e demais despesas, conforme prevê o art. 98, § 1o, do CPC.

Argumenta que o entendimento evita que a parte economicamente vulnerável seja onerada com despesas que comprometam seu direito de defesa e seu direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 256436189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em apurar se merece o apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bem como, que a ausência de manifestação expressa do juiz sobre o pedido de gratuidade configura deferimento tácito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Pois bem, diante dos substanciosos argumentos do recorrente, seu pleito merece prosperar.

Sabe-se que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que é hipótese de conceder ao autor o benefício da justiça gratuita.

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

In casu
, vê-se do contexto dos autos, incluindo análise dos documentos comprobatórios acostados à exordial, dentre eles, o holerite apresentado junto ao id 256435182, os extratos bancários de id 256435162, a declaração de hipossuficiência de id 256435183, bem ainda, considerando que é mototaxista e se encontra representado pela Defensoria Pública, que lhe deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Portanto, o exame dos elementos de convicção acostados aos autos, permite apurar que o apelante colacionou documentação que comprova seu estado de necessidade. E, nesse contexto, tem-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Com isso, merece guarida seu pleito.

Impende-se destacar que tem razão o apelante em seus argumentos de a ausência de manifestação expressa do juiz sobre o pedido de gratuidade configura deferimento tácito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Referido entendimento é albergado pela jurisprudência pátria, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/01/2012. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73
.2. Ação de cobrança, por meio da qual se objetiva o pagamento de indenização securitária relativa ao seguro
DPVAT
.3. O propósito recursal - a fim de que se possa concluir pela deserção ou não do recurso de apelação - é definir se houve a renúncia tácita ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita pelo fato de o recorrente ter procedido ao recolhimento das custas iniciais.4. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. Precedentes.5. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.6. Na espécie, o recorrente, ao invés de juntar a documentação exigida pelo julgador, preferiu proceder ao recolhimento das custas iniciais, de forma que, em um primeiro momento, pensa-se na efetiva prática de ato incompatível com o pleito de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ocorre que os atos que sucederam ao recolhimento das custas por parte do recorrente revelam inegável particularidade a ser considerada no presente processo.7. É que a despeito da anterior prática de ato incompatível do recorrente com o seu pleito de concessão da gratuidade de justiça, houve posterior menção, por parte do julgador, de que o autor da ação estaria gozando dos benefícios da justiça gratuita, de forma que o recorrente, ao interpor o seu recurso de apelação, agiu sob legítima expectativa de deferimento da benesse.8. Agrega-se a isso o fato de que, em nenhum momento nos autos, houve o indeferimento expresso e fundamentado do pleito do recorrente, de forma que não há como se exigir do mesmo o recolhimento de preparo da apelação posteriormente interposta. A deserção de seu recurso deve ser, portanto, afastada.9. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp 1721249/SC
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO.1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração.2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência.3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016)

Portanto, a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso e por verificar presentes os requisitos autorizadores da benesse, concedo ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025